Tribunal: TJDFT
Processo: 0753586-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753586-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA RECORRIDA: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECLUSÃO. CRÉDITO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela executada, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual não acolheu a impugnação apresentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se: (i) à correta classificação do crédito referente aos honorários sucumbenciais devidos ao agravado, ou seja, se este deve ser considerado concursal ou extraconcursal, no contexto da recuperação judicial da empresa agravante; e (ii) à litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No primeiro cumprimento de sentença, o agravado requereu a intimação da agravante para cumprimento voluntário da sentença exequenda. 3.1. O valor executado abarcava os honorários sucumbenciais. 3.2. A impugnação apresentada foi acolhida para determinar a sujeição do crédito à recuperação judicial da agravante, tendo sido mantida a decisão pela 2a Turma Cível deste Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, cujo acordão transitou em julgado. 3.3. Segundo o STJ, “o reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.”. 3.4. Embora o agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000 não mencione expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais, eles integram o valor do crédito perseguido, como apontado pelo próprio agravado no primeiro cumprimento de sentença, tratando-se, pois, de crédito concursal e não extraconcursal. 3.5. Ao que se infere dos autos de origem, a questão da correta classificação do crédito referente aos honorários sucumbenciais se encontra preclusa. 4. Segundo entendimento do STJ, firmado no Tema Repetitivo no 1.051, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, a existência do crédito é determinada pela data na qual ocorreu o seu fato gerador. 4.1. Em relação aos honorários sucumbenciais, o STJ entende ser o fato gerador a data da prolação da sentença que os arbitra, independentemente da data na qual ocorre o trânsito em julgado. 4.2. No caso, os honorários advocatícios foram fixados na sentença proferida em 16/12/2015, enquanto o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 2017. 5. Seguindo o entendimento do STJ, adotado por esta Corte, no agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, o crédito de honorários sucumbenciais deve ser considerado concursal, devendo ser habilitado no processo de recuperação judicial. 5.1. A decisão agravada merece reforma para acolher a impugnação da agravante ao segundo cumprimento de sentença apresentado pelo agravado – o qual originou a decisão agravada –, porquanto não observou o entendimento pacífico do STJ, bem como a preclusão da matéria, a qual foi objeto de anterior agravo de instrumento no 0737617-83.2020.8.07.0000, interposto nos autos de origem. 6. Não há elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé por parte do agravado. 6.1. A busca pelo cumprimento de sentença, mesmo diante da discussão sobre a natureza do crédito, não configura, por si só, conduta manifestamente desleal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para reafirmar a concursalidade dos honorários sucumbenciais executados e acolher a impugnação da agravante ao cumprimento de sentença. Teses de julgamento: “1. Os honorários sucumbenciais, fixados em data anterior ao pedido de recuperação judicial, constituem crédito concursal, devendo ser habilitados no juízo da recuperação.” Dispositivos relevantes citados: não há. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0737617-83.2020.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/8/2021; STJ, REsp no 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, Tema Repetitivo no 1.051. O recorrente alega violação aos artigos 49, caput, da Lei 11.101/2005 e 85 e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que a decisão que os fixou foi posterior ao ajuizamento da recuperação judicial. Afirma que houve aplicação equivocada do Tema 1.051 do STJ. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 49, caput, da Lei 11.101/2005 e 85 e 927, inciso III, ambos do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Ao que se infere dos autos de origem, a questão da correta classificação do crédito referente aos honorários sucumbenciais se encontra preclusa". (ID 72044543). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ressalte-se que o referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, os honorários advocatícios foram fixados na sentença proferida em 16/12/2015, enquanto o pedido de recuperação judicial da agravante ocorreu em 2017, nos autos no 5422037.90.2017.8.09.0051, em trâmite no Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO". (ID 72044543). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR. SENTENÇA OU ATO EQUIVALENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o direito aos honorários advocatícios nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente na competência originária dos Tribunais. 2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, deve ser considerada a data da sentença que fixou os honorários, independentemente de alterações posteriores e do trânsito em julgado, momento em que o crédito se torna exigível. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.030.302/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Portanto, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021